Tribunal: TCU
Processo: 029.572/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame. Ato de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde. Rubrica de planos econômicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Elza Batista de Medeiros Maranhão contra o Acórdão 468/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal ato de aposentadoria de seu interesse, com consequente recusa de registro, em razão de pagamento de rubrica judicial decorrente de perdas de planos econômicos, que deveria ter sido absorvida pelos acréscimos remuneratórios da carreira da ex-servidora. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao Ministério da Saúde e à recorrente.